Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726596-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JESSICA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a emenda à petição inicial para que fosse comprovada a mora do réu por meio de notificação extrajudicial ou por meio do protesto do título. Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e, após a apresentação de petição pelo agravante, foi constatado que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença no processo principal. A parte agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, oportunidade em que apresentou petição defendendo a persistência do interesse recursal. Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste, uma vez que a superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que ordenou a emenda da petição inicial. Ressalte-se que eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento, em razão da perda do objeto. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator